Tribunal: TJPA
Processo: 0805009-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805009-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – PANDEMIA COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA A RECOMENDAÇÃO DE Nº 062/CNJ – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM A DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou esteja em estado grave de saúde, tratando-se, portanto, de mera insatisfação com a decisão proferida pelo juízo, sem qualquer contrariedade às recomendações editadas na Resolução nº 062/CNJ.

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, no qual se pleiteia a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, impetrado pela ilustres Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Relata a impetrante que o paciente se encontra cumprindo pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), com direito à progressão ao regime aberto no dia 06/08/2020.

Alega que formulou pedido de antecipação de progressão de regime ou substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, que foi negado pelo juízo em decisão que contraria a Recomendação de nº 62, do CNJ, e organismos de saúde quanto ao distanciamento de pessoas como medida preventiva ao possível contagio pelo coronavírus em razão da lotação das unidades prisionais do Estado.

Indeferi o pedido de liminar, ID 3129760, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas na ID 3161924, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 3217772.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, impetrado em favor do nacional MANOEL IZAC SANTOS DAS CHAGAS, em que se sustenta ofensa à
Recomendação de nº 62, do CNJ, e organismos de saúde na decisão que negou o pedido de prisão domiciliar ao paciente.

Pela documentação juntada com a impetração, contata-se, de plano, que o paciente não comprova fazer parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, como estabelecido pela recomendação do CNJ e organismos de saúde.

Com relação a pandemia, o c. STJ tem se manifestado, em reiteradas decisões, nos seguintes termos:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.” (
Processo
HC 577774
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Data da Publicação
DJe 08/05/2020)

O juízo ao negar à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, ID 3116857, o fez nos seguintes termos:

“A Recomendação nº 62/2020 do CNJ é clara em determinar aos magistrados a observância de cada caso em específico, para aplicação de medidas preventivas à proliferação do vírus, assim como que seja observado o contexto local de disseminação da doença. Significa isto dizer que, fazer parte do grupo de risco, por si só, não é fator para o recolhimento domiciliar. Outras medidas podem e devem ser adotadas para resguardar a saúde dos detentos. É necessário atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, equiparados e praticados com grave violência. Não se pode desnaturar o instituto da prisão domiciliar mesmo em situações de crise, passando a vê-lo como verdadeira imunidade penal. Reitero que a recomendação é no sentido de ponderar cada caso em específico, de modo que também é viável a adoção de outras medidas que possam resguardar a saúde da população carcerária do COVID-19. Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.” <sic>

Ora, ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão do juízo se funda nos exatos termos da RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ.

Ressalta-se, que há apenas uma recomendação do CNJ, portanto, sem caráter impositivo ou vinculante.

Apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados.

O que se depreende da impetração é mera insatisfação com a decisão do juízo que negou ao paciente a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, ficando certo que foi garantido ao paciente saídas temporárias, como se observa na ID 3116854.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 03/07/2020